Tribunal: TCU
Processo: 016.693/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10050/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.693/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao Rodrigues de Almeida (XXX.799.975-XX); Antonio Alberto Carmo Ferreira (XXX.503.945-XX); Carlos Alberto Gonsalves Primo (XXX.198.248-XX); Clovis Araujo Machado (XXX.173.775-XX); Cosme Santos Ferreira (XXX.427.385-XX); Durval Santos Passos (XXX.348.415-XX); Joaquim Ramalho de Sousa (XXX.371.408-XX); Luciano Demetrio (XXX.149.952-XX); Maria Nogueira Castro (XXX.929.792-XX); Zodna Lucia Maia Sandes Passos (XXX.989.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.